Tribunal: STF
Processo: Rcl 63616
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma. Associação advocatícia. Não cabimento da via reclamatória como sucedâneo recursal. Reiteração de teses. Não provimento.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, “a moldura fático- jurídica subjacente (...) para prestação de serviço na função de advogado, cuja controvérsia foi solucionada à luz da primazia da realidade, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante ' não possui aderência estrita com os paradigmas, quais sejam, ADPF nº 324, Tema nº 725 RG, a ADC nº 48 e a ADI nº 5.625”.



    2. É iterativa a jurisprudência da Suprema Corte de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), bem como não se admite seu manejo como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    3. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, a qual não ocorreu na espécie.



    4. Agravo regimental não provido.